Tribunal: TCU
Processo: 010.212/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização dos serviços de apoio à visitação do Parque Nacional de Jericoacoara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização que tratam do acompanhamento da outorga de concessão de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 1o da Instrução Normativa 81/2018, dado o escopo definido para a análise da presente desestatização, que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atendeu, com ressalvas, aos aspectos de completude e suficiência técnica dos elementos apresentados por meio do acervo documental inerente à desestatização do Parque Nacional de Jericoacoara; 9.2. determinar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução 315/2020, que, até a data de publicação do edital da concessão de prestação de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara: 9.2.1. insiram, na documentação a ser disponibilizada aos interessados em participar do processo licitatório, informações sobre as questões fundiárias que envolvem grande parte da área do parque, bem como as informações eventualmente consideradas necessárias para evidenciar o baixo risco de impacto relevante dessas questões no processo de concessão; 9.2.2. excluam, com a devida readequação dos valores do CAPEX do projeto de concessão, o item "pavimentação com asfalto", previsto como sendo um dos itens de investimento na planilha do modelo econômico-financeiro; 9.2.3. revejam e corrijam na minuta de contrato e em seus anexos os seguintes erros de forma e outros porventura identificados na revisão a ser realizada: 9.2.3.1. remissão a fontes de referência não encontradas em subcláusulas da minuta de contrato; 9.2.3.2. inconsistência entre os valores percentuais da área da concessão em relação à área do PNJ, descritos nos itens 1.1 e 2.2 do anexo A da minuta de contrato - Caracterização do Parque Nacional de Jericoacoara; 9.2.3.3. inconsistência entre os prazos e títulos das intervenções obrigatórias descritos nos itens 6.4 e 10.1 (tabela) do anexo B da minuta de contrato - caderno de encargos; 9.3. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), com fundamento no art. 11 da Resolução 315/2020, que, até a data de publicação do edital da concessão de prestação de serviços de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional de Jericoacoara: 9.3.1. incluam, na minuta de contrato, um item específico que trate da alocação dos riscos relativos às questões fundiárias que envolvem grande parte da área do parque; 9.3.2. adotem as medidas necessárias com vistas a fazer constar prazos máximos de execução dos investimentos previstos nos itens 6.15, 6.16 e 6.18 do anexo B da minuta contratual (caderno de encargos); 9.3.3. disponibilizem, aos interessados em participar do processo licitatório, documentação que contém esclarecimentos sobre as mudanças realizadas no modelo econômico-financeiro no âmbito do projeto de concessão dos serviços de apoio à visitação do parque; 9.3.4. disponibilizem, aos interessados em participar do processo licitatório, orçamento e projeto detalhados das intervenções previstas no caderno de encargos, inclusive especificações técnicas essenciais para a caracterização dos investimentos mínimos obrigatórios; 9.4. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a antecedem, ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI); e 9.5. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente e autorizar o monitoramento das deliberações que vierem a ser prolatadas.